Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É impenhorável o recurso oriundo de salário, ressalvadas as exceções apontadas pelo artigo 833, §§ 1 e 2o, do Código de Processo Civil. Há presunção da sua essencialidade à subsistência do devedor e sua família.
2. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.